Tribunal: TJMT
Processo: 1005463-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005463-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), BRIAN LEITE MACHADO - CPF: 074.655.851-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO AUTOMÁTICO INDEVIDO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA CNH DEFINITIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/MT contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por BRIAN LEITE MACHADO, declarando a nulidade do ato administrativo que cassou sua CNH definitiva e determinando a manutenção da validade do documento.

2.

Sustenta o Recorrente, em síntese, a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, alegando que a infração foi lavrada por órgão diverso (Município de Cuiabá), e a legalidade da cassação automática em razão de infração cometida no período de Permissão para Dirigir (PPD), conforme o art. 148, § 3o, do CTB.

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, uma vez que o DETRAN/MT é o órgão responsável pelo gerenciamento do prontuário e pelo bloqueio efetivo do direito de dirigir, possuindo competência para dar cumprimento à ordem de desbloqueio, independentemente de qual órgão tenha lavrado o auto de infração originário.

4.

No caso concreto, restou demonstrado que o Recorrido obteve sua CNH definitiva em 11/03/2022 e, posteriormente, foi surpreendido com o bloqueio do documento por infração praticada durante o período de PPD.

5.

O DETRAN/MT efetuou a cassação de forma automática, sem a instauração de processo administrativo prévio, sob o argumento de que o bloqueio para permissionário penalizado decorre diretamente da legislação e resoluções do CONTRAN.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Turma Recursal estabelece que a cassação de CNH definitiva, ainda que decorrente de infração cometida no período de prova, exige a instauração de processo administrativo prévio que assegure o contraditório e a ampla defesa, conforme o art. 265 do CTB. O bloqueio automático fere o devido processo legal.

7.

Assim, a sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a presente súmula como acórdão.

8.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

9.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), isento de custas processuais na forma da lei.

10.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026